Tribunal: STF
Processo: RE 488031
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. BASE DE CÁLCULO. TEMA 110 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. Decisão agravada em consonância com a jurisprudência consolidada da Corte acerca da inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS prevista no art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/98.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).